Tribunal: TJBA
Processo: 0500994-08.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500994-08.2018.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ODONTOPREV S.A.

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: COMERCIAL BAHIANO DE ALIMENTOS LTDA.

Advogado(s)
:
LEANDRO LOPES DE CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO VERIFICADA QUANTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS ATUALIZADOS PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos por Odontoprev S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00, mantendo, no mais, os demais termos da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto aos critérios de atualização da condenação, especialmente no tocante aos juros moratórios e à correção monetária.

III. Razões de decidir

3. Verificada a omissão no acórdão embargado, que deixou de considerar expressamente os índices atualizados de correção monetária (IPCA-E) e a aplicação da taxa SELIC como juros moratórios, em desacordo com a legislação vigente.

4. Sendo a responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, pela taxa SELIC, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir do arbitramento (dano moral).

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. Em condenações por danos morais e materiais de natureza contratual, a correção monetária deve observar o IPCA-E e os juros moratórios devem ser fixados pela taxa SELIC, conforme disposto nos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024. 2. Os juros moratórios incidem a partir da citação e a correção monetária a partir da data da decisão (dano moral) ou de cada desembolso (dano material)."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, parágrafo único; 405; 406, §1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500994-08.2018.8.05.0201
, em que figuram como apelante ODONTOPREV S.A. e como apelada COMERCIAL BAHIANO DE ALIMENTOS LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR